Tribunal: TJPA
Processo: 0805487-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805487-62.2016.8.14.0301
APELANTE: RAPHAEL RANGEL OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (EDITAL N.001/CFP/PMPA, DE 19 DE MAIO DE 2016). EXAME ANTI HTLV I/II ENTREGUE FORA DO PRAZO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O LABORATÓRIO QUE REALIZOU O EXAME NÃO FUNCIONOU NO DIA 24/10/2016, EM RAZÃO DE FERIADO DE RECÍRIO E DIA DO COMERCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FERIADO PREVISTO NO CALENDÁRIO E DE CONHECIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CANDIDATO.INOCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CULPA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME.

1. A não apresentação do exame Anti HTLV I/II se deu por culpa exclusiva do candidato, impetrante, afastando qualquer possibilidade de permanecer no certame, sob o mal de violar princípios constitucionais da igualdade, impessoalidade, isonomia e legalidade, bem como o da vinculação ao edital.

2. Pelos documentos juntados aos autos, conclui-se que havia previsão editalícia de que os candidatos aprovados, deveriam, na segunda fase, apresentar os exames exigidos no prazo estipulado, 24 de outubro.

3. No caso, não se trata de sanar vício constante no edital, mas sim pretende o impetrante um tratamento especial que sane a sua falta de diligência em observar as regras do certame, pretendendo entregar o exame fora do prazo.

4. Recurso conhecido e improvido. Modificação de sentença em reexame.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de ________ do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0805487-62.2016.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI

APELADO: RAPHAEL RANGEL OLIVEIRA

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de mandado de segurança contra si impetrado por Raphael Rangel Oliveira, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara da fazenda da capital que concedeu a segurança para determinar que seja anulada a decisão administrativa que considerou inapto o Impetrante em razão da não apresentação do exame “Anti HTLV I/II”, assim, determinando que a autoridade coatora se abstenha de impedir a participação do Impetrante nas demais etapas do concurso público, ainda que a sentença seja proferida após a realização das etapas. Sem custas. Deixou de fixar honorários, em atenção ao artigo 25 da Lei 12016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Narra ter o impetrante se submetido ao certame público destinado à admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar - 001/CFP/PMPA/2016, dividido em quatro etapas, todas eliminatórias e classificatórias, sendo aprovado na primeira fase (exame objetivo) do referido certame e quando convocado para a apresentação dos documentos e realização de exames, foi considerado inapto na 2ª Etapa do Concurso em relação ao exame de avaliação de saúde, uma vez que deixou de apresentar exame exigido no edital, conforme itens 7.3.7 e 7.3.10 do Edital.

Diz que o exame anti HTLV I/II, previsto no item 7.3.7.a, no dia 20/10/16, não foi providenciado pelo impetrante embora tenha tido mais de um mês para providenciar todos os exames médicos laboratoriais exigidos em edital.

Alude que o impetrante/apelado quer justificar sua conduta aduzindo que em 24/10/16, dia da realização da prova onde teria que apresentar os exames, se dirigiu ao laboratório para pegar o resultado e o mesmo estava fechado, por ser feriado do comerciário.

Alega que a eliminação do apelado, prevista expressamente em edital, se deu por culpa exclusiva dele, que não diligenciou para a entrega dos exames exigidos.

Sustenta observância a proporcionalidade e razoabilidade

Refere o indeferimento da liminar.

Alega a carência da ação, a impossibilidade jurídica do pedido e a ausência de direito líquido e certo.

Sustenta a pretensão do candidato apelado em permanecer no certame sem obediência as regras contidas.

Alega a inexistência de direito líquido e certo ante a atuação da Administração em total consonância com o princípio da legalidade, da isonomia e da vinculação às normas editalícias, tendo a eliminação do impetrante ocorrido dentro do estrito cumprimento da lei.

Diz que o tratamento diferenciado do impetrante pela sentença fere a isonomia em prejuízo aos demais.

Defende que o estabelecimento de critérios para aprovação em concurso público, inclusive os requisitos a serem observados para que o candidato seja declarado apto nos exames médicos, está dentro do âmbito da discricionariedade concedida ao administrador público, podendo ser fixados no Edital, independente de previsão legal.

Alude a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo de reprovação, a impossibilidade de interferência do judiciário no mérito administrativo. Assim, assevera que os critérios estabelecidos pela administração pública para fins de concurso público, não podem ser revistos pelo judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o apelado em contrarrazões (ID Num 272218, pág. 01/10).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID Num 391402, pág.01/04).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Das preliminares

Confundindo-se as preliminares com o mérito recursal, passo a analisá-las conjuntamente.

O cerne do recurso diz respeito a possibilidade ou não do candidato apresentar exames médicos fora do prazo previsto no certame, sob a alegação de que o laboratório onde deveria receber o exame anti HTLV I/II, encontrava-se fechado no dia 24/10/2016, o que impossibilitou o candidato de apresenta-lo no dia da prova.

Como é de conhecimento geral, o edital é a lei que rege o concurso público, estabelecendo as regras de inscrição, para etapas, bem como para a impetração de recursos. Dentre os princípios que norteiam o concurso público há o da vinculação ao instrumento convocatório. Como bem afirma Fabrício Motta:

“todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital que não só é o instrumento que convoca candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerão”
[1]

Com efeito, a teor do que disciplina os artigos 18 e 19 do decreto 6.944/2009
[2]
(que regia o edital na época de sua edição), o edital é a lei entre a Administração e os candidatos, assim estabelecendo:

Art. 18. O edital do concurso público será:

I - publicado integralmente no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de sessenta dias da realização da primeira prova; e

II - divulgado no sitio oficial do órgão ou entidade responsável pela realização do concurso público e da instituição que executará o certame, logo após a sua publicação.

§ 1o A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser publicada no Diário Oficial da União e divulgada na forma do disposto no inciso II.

§ 2o O prazo de que trata o inciso I poderá ser reduzido mediante ato motivado do Ministro de Estado sob cuja subordinação ou supervisão se encontrar o órgão ou entidade responsável pela realização do concurso público.

Art. 19. Deverão constar do edital de abertura de inscrições, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação da instituição realizadora do certame e do órgão ou entidade que o promove;

II - menção ao ato ministerial que autorizar a realização do concurso público, quando for o caso;

III - número de cargos ou empregos públicos a serem providos;

IV - quantitativo de cargos ou empregos reservados às pessoas com deficiência e critérios para sua admissão, em consonância com o disposto nos
arts. 37
a
44 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999;

V - denominação do cargo ou emprego público, a classe de ingresso e a remuneração inicial, discriminando-se as parcelas que a compõem;

VI - lei de criação do cargo, emprego público ou carreira, e seus regulamentos;

VII - descrição das atribuições do cargo ou emprego público;

VIII - indicação do nível de escolaridade exigido para a posse no cargo ou emprego;

IX - indicação precisa dos locais, horários e procedimentos de inscrição, bem como das formalidades para sua confirmação;

X - valor da taxa de inscrição e hipóteses de isenção;

XI - orientações para a apresentação do requerimento de isenção da taxa de inscrição, conforme legislação aplicável;

XII - indicação da documentação a ser apresentada no ato de inscrição e quando da realização das provas, bem como do material de uso não permitido nesta fase;

XIII - enunciação precisa das disciplinas das provas e dos eventuais agrupamentos de provas;

XIV - indicação das prováveis datas de realização das provas;

XV - número de etapas do concurso público, com indicação das respectivas fases, seu caráter eliminatório ou eliminatório e classificatório, e indicativo sobre a existência e condições do curso de formação, se for o caso;

XVI - informação de que haverá gravação em caso de prova oral ou defesa de memorial;

XVII - explicitação detalhada da metodologia para classificação no concurso público;

XVIII - exigência, quando cabível, de exames médicos específicos para a carreira ou de exame psicotécnico ou sindicância da vida pregressa;

XIX - regulamentação dos meios de aferição do desempenho do candidato nas provas, observado o disposto na
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;

XX - fixação do prazo de validade do concurso e da possibilidade de sua prorrogação; e

XXI - disposições sobre o processo de elaboração, apresentação, julgamento, decisão e conhecimento do resultado de recursos.

Parágrafo único. A escolaridade mínima, e a experiência profissional, quando exigidas, deverão ser comprovadas no ato de posse no cargo ou emprego, vedada a exigência de comprovação no ato de inscrição no concurso público ou em qualquer de suas etapas, ressalvado o disposto em legislação específica.

Pois bem, no edital de de abertura do concurso público para o CFP/PM/2016, nos itens 7.3.1, 7.3.7 e 7.3.10, é claro ao prever a obrigatoriedade da entrega de todos os exames nele previstos no momento da Avaliação de Saúde, sob pena de eliminação do candidato do certame. Assim dispõe:

7.3.1. O candidato aprovado na 1ª etapa (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2ª etapa (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4 e 7.2.5 deste edital submeter-seá, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

7.3.7. Por ocasião da avaliação de saúde, cada candidato deve apresentar obrigatoriamente à Junta de Saúde o resultado dos seguintes exames complementares e laudos especializados realizados nos últimos três meses, anteriores à data da realização da avaliação da saúde: a. exames de sangue: hemograma, glicemia, uréia, creatinina, VDRL, HBSAg (Antígeno Austrália), AntiHbe, Anti Hbc (IgG e IgM), Anti HCV, sorologia para toxoplasmose, mononucleose, chagas e sífilis, Anti-HIV I e II, Anti-HTLV I e II, TGO, TGP, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, Beta HCG (candidata feminina);

7.3.10. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa.

Como se observa, as mesmas condições de entrega foram exigidas para todos os candidatos e não podem ser diferentes para o impetrante, sob o mal de violar o princípio da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Especificamente no caso do candidato apelado, ele foi aprovado em 26/08/2016 (ID 884415 - Pág. 1), e, em 13/09/2016, foi convocado para a segunda etapa, por meio do Edital nº 010/CFP/PMPA, o qual tornou públicas as datas, locais e horários de sua realização (ID 884415 - pág. 2), estabelecendo o exame médico do impetrante para o dia 24/10/2016 (ID 884415, pág. 4).

Com efeito, duas situações devem ser ressaltadas. A primeira diz respeito ao tempo que o candidato teve para realizar o exame anti-HTLV I e II, precisamente um mês e onze dias para se preparar para a entrega do exame, estando ciente de que a entrega devia ocorrer em 24/10/2016. Outrossim, o conhecimento de que o recírio/dia do comerciário são feriados em que há o fechamento dos estabelecimentos comerciais.

Ora, o candidato realizou o exame no dia 20/10/2016 (quinta-feira) e quando se realiza um exame, os laboratórios avisam a previsão de entrega. Sendo assim, o candidato/apelado estava ciente de que a entrega se daria no dia 25/10/2016 (terça-feira), uma vez que segunda-feira seria feriado.

Cumpre inclusive destacar que o próprio impetrante, ora apelado, juntou aos autos declaração do laboratório onde realizou o exame de que o motivo para que não fosse entregue o exame anti HTLV I/II, tinha sido que na data de 24/10/2016, o laboratório não teve expediente em decorrência do feriado recírio e dia do comerciário (Id Num 272188, pág. 01).

Como se verifica não houve motivo que justificasse força maior. A ausência de entrega do resultado do exame do impetrante se deu por ausência de diligência do impetrante, por sua culpa exclusiva e não por culpa de terceiros, como quer fazer crer o apelado.

No caso, não se trata de sanar vício constante no edital, mas sim pretende o impetrante um tratamento especial que sane a sua falta de diligência em observar as regras do certame, pretendendo entregar o exame fora do prazo. Desse modo, se mostra totalmente escorreita e legal a eliminação do certame do candidato.

Como já dito alhures, permitir a permanência do candidato no certame viola sobremaneira a Constituição da República nos seus princípios da igualdade (art. 5º), da impessoalidade (art. 37) e o princípio que rege os concursos, qual seja, a vinculação ao edital (arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

I - Trata-se de novo julgamento do agravo interno decorrente do acolhimento dos embargos de declaração que reconheceram nulidade.

II - O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão da polícia civil do Estado do Espírito Santo. III - A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento anti-isonômico odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos. Nesse sentido: RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/4/2014, DJe 7/4/2014 e AgInt no RMS 51.431/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 14/10/2016. IV - Anote-se que a decisão invocada pelo recorrente (RMS 39.265/MA), referida como "caso idêntico", não se amolda à espécie. É que, naquele caso, o candidato apresentou certidão do Tribunal Regional Federal, ao invés de certidão da Subseção da Justiça Federal, na qual residia. Erro considerado, naquela decisão - por maioria -, desculpável, mormente porque o edital não trazia a exigência de forma clara. São situações absolutamente diversas. Naquele caso, ponderou-se a falta de clareza no edital, além do fato de que o candidato não se furtou a apresentar a documentação, apenas incorrendo em erro que o levou a apresentar certidão emitida pelo Tribunal, o que foi considerado escusável pela maioria do colegiado. V -
Já no presente caso, a parte recorrente simplesmente não apresentou as certidões, sem qualquer justificativa plausível, apenas referindo o ocorrido "por razões imponderáveis", o que equivale dizer que se esqueceu, ou não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.
VI - Também sem razão o recorrente ao atribuir falta conjunta do servidor que recebeu a documentação, haja vista não haver nenhuma previsão de que ela seria conferida no momento da entrega, sendo sua, e somente sua, a responsabilidade pela aferição da documentação e do atendimento às normas do edital. VII -
No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato - que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado,
sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -,
a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça.

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) (sem grifo no original).

Assim também, STJ -
RMS 40616
-MG,
AgInt no RMS 51431
-RS.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para que seja denegada a segurança pleiteada e modifico integralmente a sentença em reexame.

Fixo honorários em R$ 1.0000,00 (suspensos em decorrência da concessão da assistência judiciária.

Belém, ___ de ______ de 2021.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
MOTTA, Fabrício. (Coord.). Concurso público e constituição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 143.

[2]
Decreto 6.944 de 21 de agosto de 2009 foi revogado pelo decreto n. 9.739/2019.

Belém, 07/04/2021